Tribunal: STJ
Processo: 5281375-07.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117033 - RS(2025/0463400-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DE MELO CALOVI
ADVOGADOS
: ALONSO MACHADO LOPES - RS023550
GABRIELA ALMIRON LOPES - RS102012
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA
PERSUASÃO
RACIONAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido
de produção de prova adicional. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias, motivadamente. Precedentes.
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 29f9752b-5af3-4638-b12b-06c42138897d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117033 - RS(2025/0463400-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DE MELO CALOVI
ADVOGADOS
: ALONSO MACHADO LOPES - RS023550
GABRIELA ALMIRON LOPES - RS102012
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - RS074909
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA
PERSUASÃO
RACIONAL.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido
de produção de prova adicional. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da
prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias, motivadamente. Precedentes.
2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTONIO CARLOS DE
MELO CALOVI contra decisão exarada pela il. Terceira Vice-Presidência do eg. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o recurso especial foi manejado com arrimo na alínea
do permissivo
"a"
constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fl. 33):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE EXTRATOS DA CONTA
CORRENTE.
COMPROVAÇÃO
DA
LIBERAÇÃO
DO
CRÉDITO.
DESNECESSIDADE.
Conforme Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras,
admitindo-se a inversão do ônus da prova para fins da exibição de
documentos que estejam sob a guarda do banco.
Por outro lado, cabe ao Julgador apreciar a pertinência da produção da
prova postulada à solução da controvérsia, conforme
do CPC.
art. 370
Documento eletrônico VDA55573622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:12
Código de Controle do Documento: 811ec402-25ab-474c-9088-a69fd60e6d65

No caso, conforme se depreende da petição inicial da execução, esta foi
instruída com cópia do título executivo, qual seja, a Cédula Rural
Pignoratícia, e demonstrativo de conta vinculada contendo o cálculo da
dívida e os encargos incidentes, o que é suficiente para a proposutira da
execução, consoante o disposto no
do CPC.
art. 798
Além disso, tem-se que as informações relativas à evolução do débito e os
pagamentos realizados já constam no demonstrativo da conta acostado aos
autos, não havendo justificativa razoável para a desconsideração do
documento apresentado pela instituição financeira.
Por fim, observa-se que a parte agravante não nega, na inicial dos embargos
à execução, que tenha firmado o contrato ou mesmo recebido o crédito, de
modo que o referido comprovante de liberação do crédito na conta corrente
do embargante afugira-se como prova impertinente para o deslinde da causa
(art. 370 do CPC). ​
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 42-45).
vide
Nas razões do recurso especial (fls. 48-63), ANTONIO CARLOS DE MELO
CALOVI alega ofensa ao art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); ao art. 476
do Código Civil; e ao art. 798, I, "d", do
sob o argumento, entre outros, de que está
CPC/2015,
caracterizado o cerceamento de defesa, "uma vez que lhe está sendo negada a possibilidade de
" (fls. 55-56).
demonstrar a inexigibilidade do título
Alega que, apesar de "uma cédula de crédito rural pignoratícia ser considerada um
título executivo extrajudicial, para ter exigibilidade e liquidez é necessário que reste provado
que o dinheiro foi disponibilizado ao recorrente, e que no momento do vencimento o mesmo não
tinha recursos para pagar, já que a operacionalização da liberação do crédito e débito do valor
(fl. 57 - destaques no original).
devido são operações EXCLUSIVAS DO AGRAVADO"
Afirma, também, que, nos "termos da cédula rural, a forma de utilização do valor
financiado de R$ 195.000,00 seria transferida(s) esta(s) parcela(s) ou parte(s) desta(s) Parcela
(s), quando liberada(s), para crédito em minha (nossa) conta de depósito, mediante aviso. O
demonstrativo de cálculo juntado com a inicial proposta é um documento que não demonstra a
disponibilização do valor financiado, que não é a conta depósito da agravante. O direito de
exigir do recorrido somente existiria se comprovasse que disponibilizou o dinheiro, objeto da
" (fls. 58-59 - destaques no original).
cédula rural. Isto NÃO OCORREU!!
Assevera que é "necessário frisar que os documentos encontram-se em posse
exclusiva do agravado e dizem a respeito ao que está sendo discutido nos autos de embargos à
, sendo necessária a inversão do ônus da prova, pois o
execução (inexigibilidade do título)
agravante não tem acesso a esses documentos, sendo hipossuficiente para provar a abusividade
da parte contrária. Frisa-se que esses documentos solicitados estão presente no sistema
(fls 59-60- destaques no
agravado, tendo o recorrido facilidade na obtenção dos documentos"
original).
Defende, ainda, que, "considerado o princípio da facilitação da defesa do
consumidor, conforme dispõe o
o, VIII, do CDC, deve o banco demandado exibir
art. 6
determinados documentos que se encontram na sua posse, a fim de que seja possível ao
" (fl. 61).
Magistrado julgar a ação da maneira mais correta possível
Intimado, BANCO DO BRASIL
ofereceu contrarrazões (fls. 67-78), pelo
S/A
desprovimento do recurso.
Documento eletrônico VDA55573622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:12
Código de Controle do Documento: 811ec402-25ab-474c-9088-a69fd60e6d65

O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 79-81), motivando o manejo do agravo
em recurso especial (fls. 84-96) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 98-103), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar.
No caso, o eg. TJ-RS, considerando o acervo probatório já carreado aos autos,
indeferiu o pedido de "exibição de extrato de conta corrente do período de conta corrente
sob o fundamento, entre outros, de que a
9"
relativos ao período de
a
23/11/2012
30/06/201
prova era desnecessária, pois a parte agravante não nega, na inicial dos embargos à execução,
"
que tenha firmado o contrato ou mesmo recebido o crédito, de modo que o referido
comprovante de liberação do crédito na conta corrente do embargante afugira-se como prova
. A título elucidativo, transcreve-se o
impertinente para o deslinde da causa (art. 370 do CPC)"
seguinte excerto do v. acórdão estadual (fls. 30-31):
"A parte agravante postula que o embargado seja intimado a juntar aos
autos os extratos da conta corrente relativos ao período de
a
23/11/2012
uma vez que o exequente não instruiu a inicial da execução com
30/06/2019,
a prova da disponibilização do crédito.
Conforme Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições
financeiras, admitindo-se a inversão do ônus da prova para fins da exibição
de documentos que estejam sob a guarda do banco.
Por outro lado, cabe ao Julgador apreciar a pertinência da produção da
prova postulada à solução da controvérsia, conforme
do CPC.
art. 370
Contudo, no caso dos autos, observa-se que já foram acostados
documentos suficientes para o processamento da execução, conforme
requisitos estabelecidos no
do CPC:
art. 798,
(...)
Conforme se depreende da petição inicial da execução, esta foi instruída
com cópia do título executivo, qual seja, a Cédula Rural Pignoratícia (fl. 18
- evento 3, PROCJUDIC1) e demonstrativo de conta vinculada contendo o
cálculo da dívida e os encargos incidentes (fls. 34-35 - evento 3,
PROCJUDIC1).
Além disso, tem-se que as informações relativas à evolução do débito e os
pagamentos realizados já constam no demonstrativo da conta acostado aos
autos, não havendo justificativa razoável para a desconsideração do
documento apresentado pela instituição financeira.
Por fim, observo que a parte agravante não nega, na inicial dos
embargos à execução, que tenha firmado o contrato ou mesmo recebido o
crédito, de modo que o referido comprovante de liberação do crédito na
conta corrente do embargante afugira-se como prova impertinente para o
deslinde da causa (art. 370 do CPC).
Assim, desnecessária a juntada dos extratos da conta corrente para
comprovar a liberação do crédito." (g. n.)

Nesse contexto, não de infere violação aos referidos dispositivos legais, uma vez que
o entendimento ora externado corrobora a jurisprudência do STJ, no sentido de que não
configura cerceamento de defesa o julgamento da demanda, sem a realização das provas
postuladas pelas partes, quando o juiz da causa entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade da produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente
. Ademais, a livre apreciação da prova e o livre
de direito ou de fato já provado documentalmente
Documento eletrônico VDA55573622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:12
Código de Controle do Documento: 811ec402-25ab-474c-9088-a69fd60e6d65

convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO

DO
CPC.
REEXAME
DE
NORMAS
LOCAIS.
ART.
1.022
IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA 280/STF.
NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
AREsp n. 2.607.999/MG,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g.
GALLOTTI
24/3/2025,
27/3/2025
n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
1.022

CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF.
DESPROVIDO.
(...)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
, QUARTA
AREsp 1910376/PR,
Ministro RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
DJe
- g. n.)
14/02/2022,
24/02/2022

Nesse cenário, estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável tanto pela alínea
Súmula 83/STJ,
"a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nessa linha de intelecção, destacam-se
recentes precedentes:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL.
QUANTUM DEBEATUR. INCONTROVÉRSIA. LIQUIDEZ. PARCELAS
LÍQUIDA E ILÍQUIDA DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
FASE
LIQUIDATÓRIA.
PERÍCIA
JUDICIAL.
HONORÁRIOS.
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUCUMBENTE. SÚM. 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. Conforme entendimento gravado na nota n. 83 da Súmula de
Jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida,
entendimento aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
(...)
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido."
Documento eletrônico VDA55573622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:12
Código de Controle do Documento: 811ec402-25ab-474c-9088-a69fd60e6d65

(
relator
REsp n. 2.067.458/SP,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
FERREIRA,
4/6/2024,
11/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
JULGADO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO
AGRAVADA. INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL.
JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
4. Nos termos da a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "a
Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como
pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.006.334/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.001.227/SP,
MINISTRO MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
BELLIZZE
22/5/2023,
24/5/2023
Por sua vez, considerando as circunstâncias do caso concreto, a pretensão de alterar
tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso
especial, nos termos da
Nesse toada, confiram-se ainda os seguintes julgados:
Súmula 7/STJ.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. REEXAME.
ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
MENSAL DE JUROS. REJEIÇÃO. REEXAME.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
(...)
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos
a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere
pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir,
motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as
provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
(...)
5. Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.337.173/RJ,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- g. n.)
1/9/2025,
8/9/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. Não há falar em ofensa ao
do
porquanto todas as
art. 489
CPC/15,
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal de origem, o qual afirmou expressamente que a perícia não
constatou a invalidez total do autor, sendo que não caracteriza omissão ou
falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal
como na hipótese dos autos.
2. O Tribunal local, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do
livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa,
consignando a desnecessidade da produção de prova oral. O acolhimento
da pretensão recursal demandaria revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55573622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:12
Código de Controle do Documento: 811ec402-25ab-474c-9088-a69fd60e6d65

2.1. Não há como aferir eventual ofensa ao
do CPC/ 15 sem que se
art. 373
verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples
reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste
Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa
no caso sob exame. (
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1665411/MT,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
05/09/2017,
13/09/2017)
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.185.389/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
6/3/2023,
10/3/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
CPC/2015
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A alegação de cerceamento de defesa não procede quando a prova
testemunhal é considerada irrelevante para o mérito de controvérsia, que
exige principalmente a interpretação dos instrumentos contratuais, e o
indeferimento é fundamentado na preclusão lógica e na inexistência de
prejuízo processual, nos termos do
do CPC.
art. 370
4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.242.127/BA,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
DE NORONHA
4/11/2024,
6/11/2024
g. n.)

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram
arbitrados no acórdão recorrido, exarado em sede de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55573622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:52:12
Código de Controle do Documento: 811ec402-25ab-474c-9088-a69fd60e6d65

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.117.033 / RS
Número Registro: 2025/0463400-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52813750720248217000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS DE MELO CALOVI
ADVOGADOS : ALONSO MACHADO LOPES - RS023550
GABRIELA ALMIRON LOPES - RS102012
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:24
Código de Controle do Documento: 38c0b0bb-4fde-477a-9941-861771eb3f48